Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante recebe atendimento na rede pública de saúde desde junho de 2023, foi diagnosticada com Carcinoma Lobular Infiltrante, sendo realizada cirurgia para retirada de mama em outubro de 2023. Na ocasião, foi realizada implantação de expansor mamário, cuja remoção deveria ocorrer de 6 a 12 meses após o início do tratamento e para a colocação da prótese definitiva. Esclareceu que, em seu caso, o “expansor apresentou complicação logo no início da sua implantação, não sendo possível o seu enchimento”. Diante disso, foi inserida “na regulação para se submeter a novo procedimento cirúrgico de explante do expansor” em 23/01/2024 e “em caráter de urgência” mas até o momento a cirurgia não foi realizada e não há previsão para que ocorra. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que se “realize a intervenção cirúrgica, nos moldes solicitados pelo corpo clínico do SUS, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública que esteja apta para tanto, ou, no caso de impossibilidade, que seja determinada a realização da intervenção cirúrgica na rede privada de saúde com os gastos sendo custeados pelo GDF”. Anexou os documentos de IDs 65557914 a 65557921. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. No caso sub judice, o impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar procedimento cirúrgico indicado para “substituição de expansor de pele” para reconstrução mamária decorrente de retirada anterior em razão de tratamento de câncer. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. Tal direito rege-se pelos princípios da igualdade e universalidade. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, a impetrante colacionou os documentos que comprovam seu quadro clínico e indicam o “expensor mamário com complicações bastante sintomática” e que “necessita de troca por prótese mamária para reconstrução” e com classificação de risco “VERMELHO – Emergência” desde 23/01/2024 (ID 65557917). Em novo exame realizado em 02/08/2024, o médico assistente relatou que a impetrante “está muito sintomática, com piora do local” e que a cirurgia estaria regulada desde 23/01/2024 (ID 65557920). Também ficou esclarecido que os sintomas decorrentes da complicação pós-cirúrgica impossibilitam a demandante do exercício de suas atividades laborais (ID 65557918). Para além disso, não se pode olvidar que a impetrante foi incluída no sistema de regulação, mas encontra-se em lista de espera e sem previsão para o procedimento (ID 65557921 – págs. 1/2) apesar da sua classificação como de urgência. No caso, a demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia competente no prazo de 10 (dez) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento e procedimento pré e pós operatórios ocorra na rede privada conveniada ou autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação de ID 65557913 - Pág. 12. Defiro desde já a constrição de verba junto ao tesouro distrital e para custear a cirurgia e tratamento pós operatório da impetrante para o caso de descumprimento desta decisão. Faculto à impetrante a apresentação desde logo de orçamento do custo da cirurgia, a estimativa da internação junto à rede privada e os custos respectivos, para fim de constrição judicial na conta da fazenda pública, sem prejuízo de outras constrições sucessivas até o pagamento integral das despesas médico-hospitalares e a alta da paciente junto à rede privada se for o caso. Desde logo ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Defiro a gratuidade da justiça em face à declaração de ID 65557915. Anote-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46